Tribunal: TJDFT
Processo: 0735961-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. AUTOR INTIMADO A FORNECER ENDEREÇO PARA LOCALIZAÇÃO DO BEM. INÉRCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O objetivo da Busca e Apreensão regida pelo Decreto-Lei número 911/1969 é o retorno da coisa à posse direta do credor fiduciário, para dela usufruir, gozar e dispor, exercendo o seu direito de propriedade, em virtude da mora do devedor fiduciante.
2. A citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme dicção do artigo 239 da legislação processual.
3. Dessa forma, quando a parte autora deixa de informar o endereço ou localização do bem, impedindo o devido andamento do feito, configura-se o fundamento para julgamento sem resolução do mérito.
4. Apelação conhecida e não provida. Sentença Mantida.